Tribunal: TJPA
Processo: 0818486-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818486-91.2023.8.14.0401

APELANTE: RUAN CARDOSO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Ruan Cardoso Vieira contra sentença da 11ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido reconhecida, mas não aplicada, a atenuante da confissão espontânea, com fundamento na Súmula 231 do STJ. A defesa recorre buscando a aplicação da referida atenuante com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mesmo após reconhecida sua existência, quando a pena-base já tiver sido fixada no patamar mínimo cominado em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuante genérica.

5.

A Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, reafirmou a vigência da Súmula 231 e a impossibilidade de sua superação, mesmo diante de teses doutrinárias divergentes.

6.

A dosimetria da pena observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo a pena-base sido corretamente fixada no mínimo legal, o que impede nova redução na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já tiver sido fixada nesse patamar.

2.

A Súmula 231 do STJ e o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral vedam a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”; 68; 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS, REsp 2.052.085-TO, REsp 2.057.181-SE; STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN CARDOSO VIEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no Art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

O Juízo
a quo
julgou a denúncia procedente, condenando o Apelante. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora tenha sido verificada a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, alínea "d", CP), o Juízo
deixou de valorá-la
com fundamento na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 pelas majorantes (concurso de agentes e uso de arma branca), resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença na segunda fase da dosimetria para que a atenuante da confissão da autoria seja aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com o consequente redimensionamento das sanções, superando a Súmula n. 231 do STJ. A defesa alega que a não aplicação viola a individualização da pena, a isonomia e o princípio da legalidade, citando precedente do STJ (REsp 1869764/MS) que visava a superação da referida súmula.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do apelo. Argumentou que, fixada a pena-base no mínimo legal, não há como incidir a atenuante, em respeito ao critério legal de cominação das penas e em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

A Procuradoria de Justiça (Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu improvimento, por entender que a redução da pena aquém do mínimo legal é incabível ante a Súmula nº 231 do STJ, devendo a sentença ser integralmente mantida.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

I. Do Mérito Recursal: Da Dosimetria da Pena e da Aplicação da Atenuante Abaixo do Mínimo Legal

A questão em discussão cinge-se em definir se o Juízo de piso agiu corretamente ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas deixar de aplicá-la por ter a pena-base sido fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Conforme consta na sentença, o Apelante foi condenado pelo delito de roubo majorado. Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (04 anos). Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal (confissão), mas deixou de valorá-la, aplicando a Súmula 231 do STJ. O Apelante busca o afastamento deste enunciado.

Embora a defesa levante relevantes argumentos doutrinários e jurisprudenciais minoritários, como a violação ao princípio da individualização da pena, o entendimento consolidado e vinculante dos Tribunais Superiores é no sentido de que a atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, o que inviabiliza o pleito do Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado sua jurisprudência no sentido de que: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento com repercussão geral (Tema 158), reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na ausência de causas especiais de diminuição, afirmando que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, reavaliou o enunciado da Súmula n.º 231 e decidiu pela sua vigência, fixando as teses de julgamento de que: "A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral". O STJ destacou que o método trifásico de dosimetria da pena (Art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase, impondo o respeito aos limites mínimo e máximo legal.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e vinculante dos Tribunais Superiores. No caso em exame, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária para abaixo desse patamar.

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

II. Dispositivo

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e em conformidade com a tese de julgamento de que "A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF",
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

É o voto.

Belém, data e assinatura eletrônicas.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025